Tribunal: TJES
Processo: 0007757-56.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007757-56.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO SOUZA SANTOS e outros

APELADO: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO FETAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por erro médico. Os apelantes alegam falha no atendimento médico prestado à gestante, que teria resultado na morte do feto, e questionam a imparcialidade do perito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro médico na condução do atendimento da gestante, apto a gerar a responsabilidade civil do Estado; e (ii) avaliar a validade da perícia judicial realizada e sua suposta parcialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por erro médico é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre a conduta médica e o dano sofrido, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O laudo pericial judicial atestou que não houve falha ou negligência médica, pois as condutas adotadas estavam compatíveis com a evolução clínica da gestação e não havia indícios prévios de sofrimento fetal que justificassem a antecipação do parto.

A alegação de parcialidade do perito judicial foi suscitada somente após a apresentação do laudo pericial, o que caracteriza preclusão da matéria, conforme o art. 465, § 1º, I, do CPC, e entendimento consolidado do STJ e do TJES.

A inexistência de provas que demonstrem erro médico ou falha na prestação do serviço público afasta o dever de indenizar, pois não se comprovou a relação de causalidade entre a conduta do hospital e o óbito fetal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JUSSARA DA SILVA e EVANDRO SOUZA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS (HIFA), MUNICÍPIO DE GUARAPARI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido indenizatório por ausência de comprovação de erro médico.

Em suas razões recursais, os apelantes requerem a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que:
(i)
houve erro médico e falha na prestação do serviço de saúde, uma vez que a gestante (apelante JUSSARA) compareceu ao hospital relatando dores e desconfortos, mas não recebeu atendimento adequado, o que resultou no óbito fetal;
(ii)
o juízo de primeiro grau indevidamente valorizou a prova pericial, desconsiderando que o perito judicial possui vínculo anterior com o Estado do Espírito Santo e com o Sistema Único de Saúde (SUS), além de já ter sido processado por questões semelhantes, o que comprometeria sua imparcialidade;
(iii)
a perícia realizada foi falha e inconclusiva, pois não foi realizada no natimorto e não analisou adequadamente a condição da gestante logo após a morte do feto, deixando de considerar elementos técnicos que poderiam demonstrar a negligência médica;
(iv)
o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano sofrido pelos autores é evidente, pois a demora no atendimento e a ausência de providências médicas adequadas contribuíram para o desfecho trágico da gestação;
(v)
o juízo de primeiro grau afastou indevidamente a tese de responsabilidade objetiva do Estado e dos prestadores de serviço público;
(vi)
o dano moral sofrido pelos apelantes é inquestionável, sendo inaceitável a negativa de indenização diante da dor e sofrimento causados pela perda do filho, motivo pelo qual requerem a fixação de reparação pecuniária compatível com a gravidade do caso.

Requerem, ao final, o provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença recorrida e determinada a produção de nova prova pericial; superada a tese de nulidade, a reforma da sentença com o consequente acolhimento dos pedidos.

Após examinar com a necessária acuidade os presentes autos, o lastro probatório e as teses suscitadas pelas partes, tenho que a sentença merece ser confirmada.

De início, consigno que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, diante da norma extraída do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Especificamente sobre erro médico, imperioso destacar que “
a responsabilidade objetiva estatal decorrente de possível erro médico só se caracteriza quando a lesão suportada pelo ofendido poderia ter sido evitada, mas não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento.
Dessa forma, o Ente Público poderá eximir-se da responsabilidade que lhe foi atribuída mediante demonstração da inocorrência de culpa, pelo fato de ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço” (TJES, AP nº 0000106-79.2015.8.08.0052, Rel. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, julgado em 31/05/2022).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar: 1. Conforme preconizado no artigo 198, § 1º, da Constituição Federal, a União, os Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 2. Considerando que a controvérsia versa sobre suposto erro médico, ocorrido em hospital pertencente ao SUS, entendo que tanto o Estado quanto o Município são partes legítimas a figurarem no polo da demanda. 3. Preliminar rejeitada. Mérito:
1. A responsabilidade objetiva do Estado preconizada pela Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta do a agente estatal e o resultado danoso.
2. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o resultado danoso afasta o dever de indenizar. 3. Não restou demonstrado que a conduta da administração ensejou os danos alegados pela autora, uma vez que não há provas que demonstrem a ocorrência de erro médico apto a provocar o aparecimento da lesão, que, conforme demonstrado, é comum no pós-operatório de procedimentos ginecológicos.
4. Ausente prova capaz de demonstrar o nexo causal entre a conduta dos médicos e os danos alegados pela paciente, afasta-se a responsabilidade estatal; e, por via de consequência, o dever de indenizar.
5. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Apelação Cível nº 0009265-73.2019.8.08.0030; Relator: Desembargador Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09.03.2023)

O magistrado sentenciante concluiu, após análise dos documentos e do laudo pericial, não ter havido falha ou erro imputável à equipe médica responsável pelo atendimento prestado à apelante Jussara, do que resultou o indeferimento da pretensão autoral.

Com efeito, a prova técnica pericial afastou qualquer falha no atendimento médico prestado à parturiente, demonstrando que o hospital adotou condutas compatíveis com a evolução clínica da gestação, não havendo sinais preexistentes de sofrimento fetal ou indicativos de insuficiência placentária que justificassem uma intervenção obstétrica antecipada.

Colhe-se dos autos que os prontuários médicos revelam que a apelante, no decorrer do pré-natal, compareceu ao hospital em
27/01/2017
, ocasião em que foi examinada e liberada sem apresentar indícios de risco gestacional ou trabalho de parto iminente. No dia
29/01/2017,
retornou ao nosocômio relatando dor abdominal, sem apresentar, contudo, sinal clínico que demandasse conduta emergencial. Apenas no período noturno do mesmo dia é que se constatou, em segundo atendimento médico, a
ausência de batimentos cardíacos
, momento em que
realizada imediatamente a cesariana de emergência
, tendo o feto nascido, infelizmente, morto.

A perícia confirmou que
a anóxia intrauterina e a insuficiência placentária
-
causa mortis
firmada na certidão de óbito -
se instalaram abruptamente
, sem sinais preditivos que permitissem
a adoção de providências obstétricas antecipadas
. O laudo pericial afastou, ainda, qualquer indício de negligência médica, imperícia ou imprudência, concluindo que não havia justificativa técnica para a realização precoce da cesariana no primeiro atendimento realizado no dia 29/01/2017.

Transcrevo, para a elucidação das questões de ordem técnica, dois quesitos formulados pelo Estado do Espírito Santo e respondidos pelo expert,
in litteris
:

2) Pelos documentos que constam nos autos, a paciente deixou de ter atendimento médico? Caso positivo, isso foi a causa da morte do feto?

R- Não foi possível identificar falhas na execução do atendimento do Hospital Francisco de Assis, e do corpo clínico envolvido, na avaliação da gestante, nas diversas incursões no referido Hospital, já que os critérios de trabalho de parto não estavam configurados, nem identificados riscos imediatos a vitalidade do concepto, que indicassem uma internação mais precoce e ou indicação de parto cesárea eletiva. E quando identificaram riscos ao concepto atuaram com os mandamos científicos e urgência que o caso requeria.

5) A conduta dos médicos daquele hospital foi a causa da morte do feto?

R- Não foi possível relacionar o êxito fatal ao concepto, na referida gestação ao Hospital e corpo clínico envolvido.

Confira-se, ainda, a conclusão do laudo pericial, cujos termos são os seguintes:

“De acordo, com as informações documentais trazidas nos autos, e no exame pericial, não foi identificada nos atendimentos prestados no Hospital Francisco de Assis, risco materno infantil que pudessem impor a execução de cesariana eletiva e ou internação na primeira investida da gestante, exceto a possibilidade, baseada no atendimento do dia 29/01/2017, pela tarde, em virtude da ruptura da bolsa amniótica, com liquido anormal, ausência movimentos e de batimentos cardiofetais.

Não foi possível identificar falhas na execução do atendimento do Hospital Francisco de Assis, e do corpo clínico envolvido, na avaliação da gestante, nas diversas incursões no referido Hospital já que os critérios de trabalho de parto não estavam configurados, nem identificados riscos imediatos a vitalidade do concepto. E quando identificaram riscos ao concepto atuaram com os mandamos científicos e urgência que o caso requeria.

Não há elementos que permitam interpretar a existência de omissão, imperícia e imprudência por parte da equipe de saúde no atendimento à gestante e ao natimorto.”

No que tange à
impugnação da perícia judicial
, cumpre ressaltar que a alegação de parcialidade do perito somente foi apresentada após a conclusão do laudo pericial, o que evidencia um inconformismo com o seu resultado e não um vício originário que pudesse comprometer sua validade.

O Estatuto Processual Civil determina, em seu art. 148, § 1º, que a manifestação acerca de eventual parcialidade ou suspeição do perito deve ser veiculada “
na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos
”, portanto, quando intimadas as partes da sua nomeação e não da entrega do laudo, como ocorreu no caso, já diante de um parecer técnico que lhes seja desfavorável, o que viola o disposto no art. 465, § 1º, I, do CPC:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

A propósito da recusa do perito pelas partes, orienta-se o C. STJ no sentido de que “
deverão deduzir a impugnação logo após a nomeação realizada pelo juiz, sob pena de preclusão
” (AgInt no AREsp n. 2.257.120/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000915-96.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE AGRAVADO: VILMA DA CONCEICAO FRANCISCO RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DO PERITO SOMENTE APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Cabe ao juiz, como destinatário final da prova, a responsabilidade de nomear o profissional de sua confiança e que possua conhecimento técnico suficiente para realização da prova pericial, a fim de elucidar os fatos na busca da verdade real.
II. A parte somente apresenta impugnação contra o perito após a apresentação do laudo pericial, em descompasso com o disposto no art. 465, §1º, caracterizando a preclusão da matéria.
III. O fato da conclusão da prova pericial ser desfavorável à pretensão da parte recorrente não justifica a desconsideração do laudo pericial ou a irresignação com o conhecimento técnico do perito. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5000915-96.2022.8.08.0000; Relator: Desembargador Jorge do Nascimento Viana; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.10.2022)

Quadra ressaltar que os apelantes, embora a previsão do Código de Processo Civil, deixaram ainda de apresentar quesitos ou de nomear assistente técnico, não havendo nos autos, portanto, laudo que, de modo igualmente técnico, possa se contrapor aos fundamentos e às respostas dadas pelo perito aos quesitos formulados.

A perícia poderia, efetivamente, ainda que preclusa a oportunidade de recusa do perito pelas partes, ser desconsiderada na hipótese de não atender aos critérios técnicos exigidos, com ordem de realização de nova diligência. No caso, entretanto, não há contraposição técnica ao laudo pericial, mas apenas insurgência acerca de possível parcialidade do perito.

Assim é que, conquanto não seja o magistrado vinculado à conclusão pericial, não há nos autos quaisquer elementos de convicção capazes de infirmar os dados e a análise realizada pelo
expert
, não sendo possível, neste cenário, o acolhimento de tese contrária com fundamento em especulações.

Ademais, não há evidências do comprometimento da imparcialidade do perito, visto que a experiência profissional prévia com o Estado - relativamente comum na área da saúde - não configura, por si só, causa de impedimento ou suspeição, sendo oportuno o registro de que a ação penal mencionada pelos apelantes não resultou em qualquer condenação em desfavor do perito nomeado pelo Juízo, enquanto que a tramitação de ação civil de reparação de danos não o desqualifica tecnicamente para o exercício do múnus.

Diante desse contexto, inexiste qualquer fundamento jurídico para a anulação da prova técnica, devendo ela ser mantida como elemento de prova destinado à formação da convicção judicial.

Por derradeiro,
não posso deixar de registrar, com a sensibilidade que o caso requer
, que a perda gestacional representa um evento de imensa dor para os pais, que se veem subitamente privados da expectativa de vida do filho já amado desde o ventre. Contudo, a resposta jurídica à tragédia deve ser guiada pela análise técnica das circunstâncias do caso, uma vez que a reparação civil somente se justifica quando demonstrado o nexo entre a conduta dos profissionais de saúde e a perda experimentada, o que não restou comprovado nos autos.

Não ignoro, em absoluto, o sofrimento dos recorrentes; todavia, a atribuição de responsabilidade ao Estado e à instituição hospitalar exige
prova do erro médico como causa do dano alegado
. No caso concreto, à luz das provas coligidas aos autos, alcança-se a conclusão de que
o atendimento seguiu os padrões técnicos estabelecidos
, e a insuficiência placentária que levou ao óbito fetal
não foi previsível ou evitável pelos profissionais envolvidos
. De rigor, portanto, a manutenção da sentença objurgada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça aos Apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)